Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704911-19.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, ROZANGELA ALVES RIBEIRO APELADO: ROZANGELA ALVES RIBEIRO, BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se a parte autora/apelada a fim de esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se é titular da conta na Caixa Econômica Federal em que realizada a transferência do valor do empréstimo. Em caso positivo, deverá juntar extratos dos meses de junho e julho de 2019. Não havendo manifestação, oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informações sobre eventuais contas vinculadas ao nome da autora ROZANGELA ALVES RIBEIRO (CPF: 371.656.311-00), a data em que tais contas foram abertas e o extrato bancário de movimentação nos meses de junho e julho de 2019. Desembargador Eustáquio de Castro Relator